Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo, deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta não ter sido notificada para desocupação nos termos da lei 8.245/90, e, por esta razão haveria renovação automática do contrato. Alega que firmou contrato de locação de 5 cinco anos e não de menos de 1 ano, e que não seria justo sofrer com as conseqüências do contrato feito entre locadora e a cessionária de direitos. Diz que adquiriu luvas da empresa Cedente e que fez investimentos com layout no imóvel, além de ter contratado empregados com carteira assinada que dependem da permanência do negócio no imóvel. Assevera que o contrato de locação entre a cedente MARTINS E PEREIRA CONFECÇOES LTDA ME e as agravadas não foi disponibilizado à cessionária, ora Agravante, o que permitiria, por si só, a revogação da liminar deferida. Salienta que caso tivesse conhecimento de que o contrato duraria menos de um ano não teria assinado. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, para manter o agravante nas lojas situadas no 2047 e 2048 no Taguatinga Shopping. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar. Preparo no id. 18480040. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que a Decisão agravada deve ser mantida como prolatada. A Agravante sustenta ter firmado contrato de locação de 5 anos e não inferior a um ano, não tendo conhecimento a respeito do contrato de locação feito entre a cessionária, MARTINS E PEREIRA CONFECÇÕES e as locadoras, alegando que não teria recebido qualquer notificação para desocupação do imóvel. Compulsando os autos originários, verifica-se que em 18 de agosto de 2009, as Agravadas ajustaram entre si contrato de locação relativo aos Salões Comerciais no 2047 e 2048 do empreendimento comercial denominado Taguatinga Shopping e que em 17 de outubro de 2014, o referido contrato de locação foi cedido passando para a sociedade MARTINS E PEREIRA CONFECÇÕES LTDA ME a condição de locatária das obrigações assumidas anteriormente. Em 26 de junho de 2015, as partes locadoras e a sociedade MARTINS E PEREIRA CONFECÇÕES aditaram o contrato para prorrogar o prazo de vigência da locação por mais 60 (sessenta) meses, com início em 1o de julho de 2015 e término em 30 de junho de 2020, ocorrendo, posteriormente, em 22 de julho de 2019, nova cessão do contrato de locação, passando para a sociedade Agravante as obrigações decorrentes do contrato de locação. Ou seja, ficou demonstrada a ocorrência das renovações, o que evidencia tratar-se de contrato de locação por prazo indeterminado. No entanto, o fato de se tratar de contrato por prazo indeterminado, não impede, por si só, a retomada do imóvel pelo locador, que poderá fazer a denúncia vazia do contrato por prazo indeterminado, desde que nos termos do art. 6o, da Lei 8.245/91, notifique “mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.” No caso, ao contrário do que sustenta a Agravante, pode se verificar que houve a notificação extrajudicial da Agravante a respeito da rescisão contratual, recebida no dia 02/06/2020 (id. 66921243 - Pág. 2, autos principais), tendo a Agravante deixado de desocupar o imóvel. Nesse sentido, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91, será concedida liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando, entre outros fundamentos, a ação de despejo se fundar no término da locação não residencial, tendo sido proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Na presente hipótese, foram cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação, na medida em que na locação prorrogada por prazo indeterminado, houve notificação prévia do locatário para desocupação, além de pagamento de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, não havendo razões para reformar a decisão que ordenou o despejo da Agravante. No entanto, levando em consideração que o imóvel é utilizado para fins comerciais, considerando as providências a serem tomadas, deverá ser concedido prazo à Agravante para que proceda à desocupação do bem. À vista do exposto, concedo ao Agravante o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação do imóvel a contar da data de hoje. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator